Tribunal: TJDFT
Processo: 0739535-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739535-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEOPOLDO NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, DILKE MARIA BENEDICTA BARBOSA DE FARIA SALGADO EMBARGADO: RAPHAEL RIBEIRO CHAHINI D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos com pedido de efeitos infringentes (ID 78089090). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator